Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002382-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA
Agravo interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que lhe move Joao Pedro Rodrigues Correa, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos no valor de R$ 154,33 referente ao contrato de empréstimo n° 25-6666316/19 no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00.
Afirma que não há comprovação de que o autor teria requerido administrativamente a suspensão dos descontos.
Alega que firmou com o autor o contrato n° 25-6666316/19, em 08.10.2019, com previsão de pagamento em 96 parcelas de R$ 154,33 e que, do valor total contratado, o montante de R$ 7.246,39 foi utilizado para quitar contrato anterior (n° 25-5839939/18), bem como que nessa operação houve saldo remanescente de R$ 508,98, que foi transferido ao agravado.
Defende que o contrato não pode ser declarado nulo, porquanto foi firmado por manifestação da livre e expressa vontade das partes no ato da contratação.
Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes no presente caso, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como que a multa diária fixada em R$ 300,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida. Ainda, sustenta a necessidade de limitação da multa ao valor do contrato, a fim de que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ocasionar o enriquecimento ilícito do autor, ora agravado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a exclusão ou limitação do valor da multa diária.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição econômica do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator